Tribunal: TJMT
Processo: 1010713-93.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010713-93.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RONALDO DA SILVA GOMES - CPF: 284.682.601-34 (APELANTE), FELIPE GABRIEL GUIDIO VILELLA - CPF: 020.141.021-47 (ADVOGADO), REINALDO GOMES DA SILVA - CPF: 035.115.101-04 (APELADO), ESPÓLIO DE ODETINA GOMES DA SILVA registrado(a) civilmente como ODETINA GOMES DA SILVA - CPF: 632.662.101-15 (APELADO), EDNA GOMES DA SILVA DONIZETH - CPF: 458.200.741-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO - CPF: 013.397.001-90 (ADVOGADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), ISNALDO SILVA GOMES - CPF: 353.434.601-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SUNAMITA VITORINO NASCIMENTO FARIAS - CPF: 240.903.951-00 (ADVOGADO), JOSE NILSON GOMES DA SILVA - CPF: 065.076.891-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS DA SILVA GOMES - CPF: 208.236.571-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS GOMES DA SILVA - CPF: 694.145.561-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE GABRIEL GUIDIO VILELLA - CPF: 020.141.021-47 (ADVOGADO), ISNA GOMES DA SILVA - CPF: 079.223.291-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CREUZENI DA SILVA GOMES - CPF: 137.530.701-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCIDES FERREIRA - CPF: 569.623.201-91 (ADVOGADO), ISNALDO SILVA GOMES - CPF: 353.434.601-78 (APELANTE), ANTONIO CARLOS DA SILVA GOMES - CPF: 208.236.571-91 (APELANTE), JOSE NILSON GOMES DA SILVA - CPF: 065.076.891-49 (APELANTE), SUNAMITA VITORINO NASCIMENTO FARIAS - CPF: 240.903.951-00 (ADVOGADO), RONALDO DA SILVA GOMES - CPF: 284.682.601-34 (APELADO), ESPÓLIO DE ODETINA GOMES DA SILVA registrado(a) civilmente como ODETINA GOMES DA SILVA - CPF: 632.662.101-15 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO GOMES DA SILVA - CPF: 035.115.101-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE GABRIEL GUIDIO VILELLA - CPF: 020.141.021-47 (ADVOGADO), ISNALDO SILVA GOMES - CPF: 353.434.601-78 (APELANTE), SUNAMITA VITORINO NASCIMENTO FARIAS - CPF: 240.903.951-00 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DA SILVA GOMES - CPF: 208.236.571-91 (APELANTE), SUNAMITA VITORINO NASCIMENTO FARIAS - CPF: 240.903.951-00 (ADVOGADO), JOSE NILSON GOMES DA SILVA - CPF: 065.076.891-49 (APELANTE), SUNAMITA VITORINO NASCIMENTO FARIAS - CPF: 240.903.951-00 (ADVOGADO), ARISVANDER DE CARVALHO - CPF: 271.651.591-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DAS SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE IMÓVEL NA PARTILHA. IMÓVEL PERMUTADO EM VIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PARTILHA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou o inventário, excluindo da partilha o lote rural nº 33 da Gleba “Rio Vermelho”, ao reconhecer que referido bem pertence ao recorrido, por meio de cadeia dominial válida, anteriormente impugnada e acolhida em decisão transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o lote rural nº 33 da Gleba “Rio Vermelho” deve ser incluído na partilha de bens deixados por Odetina Gomes da Silva, falecida em 2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O alegado fato novo de regularização fundiária perante o INCRA é irrelevante, pois a titularidade dominial já era exercida pelo recorrido por força de procurações sucessivas.

4. A decisão que excluiu o imóvel da partilha transitou em julgado, operando-se a preclusão quanto à discussão sobre a partilha do bem no inventário.

5. Questões relacionadas à validade de eventual permuta devem ser discutidas em ação própria, com possibilidade de sobrepartilha futura, nos termos do art. 669, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. É incabível a rediscussão, em sede recursal, da inclusão de bem imóvel na partilha quando já houver nos autos decisão não recorrida que determinou sua exclusão.

2. Eventual questionamento sobre a validade de permuta deve ser manejado por via ordinária, com possibilidade de sobrepartilha posterior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Reinaldo Gomes da Silva
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Rondonópolis, nos autos da ação de inventário de nº 1010713-93.2021.8.11.0003, que nos termos do art. 654 do CPC julgou por sentença o inventário.

A parte apelante requer a reforma da sentença argumentando em síntese que o Lote nº 33 da Gleba “Rio Vermelho” deve ser incluído na partilha, pois houve comprovação da cadeia dominial.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para que seja incluído na partilha o lote de terras rural, sob n° 33. da Gleba denominada "Rio Vermelho".

A parte recorrida apresentou contrarrazões argumentando em síntese que o recorrido realizou permuta de imóveis com a sua falecida mãe Odetina Gomes da Silva, sendo de conhecimento de todos os filhos, inclusive do recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Reinaldo Gomes da Silva
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Rondonópolis, nos autos da ação de inventário de nº 1010713-93.2021.8.11.0003, que nos termos do art. 654 do CPC julgou por sentença o inventário.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

A parte recorrente sustenta que com a regularização do imóvel junto ao INCRA passando a constar a propriedade de Maria de Lourdes Ferreira de Souza ficou demonstrado de forma clara a cadeia de cessão dominial de direito até a
de cujus
Odetina Gomes da Silva, de forma que esse fato novo altera o resultado do processo sendo necessário a inclusão do imóvel (Lote 33) anteriormente excluído.

O argumento não prospera.

A parte recorrente de forma equivocada defende nas razões recursais a cadeia dominial da seguinte forma:

“[...]
1. 30/03/1999
– Procuração Pública outorgada por MARIA DE LOURDES FERREIRA DE SOUZA para MANOEL TEODORO DE MELO

2. 04/06/2021
– Substabelecimento da procuração acima, de MANOEL TEODORO DE MELO para ODETINA GOMES DA SILVA [...]” (Id. 270888392, pág. 7)

Ocorre que Sr. Odetina Gomes da Silva faleceu no dia 16-04-2021, isto é antes do citado substabelecimento, conforme Certidão de Óbito constante do Id. 205260599, o que torna impossível a ocorrência de substabelecimento no dia 04-06-2021.

Ademais, a parte recorrente não observou toda a cadeia de cessão de direitos constante dos autos. Explico:

Consta dos autos Título de Propriedade da Sra. Maria de Lourdes Ferreira de Souza datado de 14-06-1995 referente ao Lote nº 33 (Id. 270888385).

A Sra. Maria de Lourdes Ferreira de Souza no dia 30-03-1999 outorgou procuração de cessão de direitos ao Sr. Manoel Teodoro de Melo (Id. 205264250 - Págs. 4-5.)

Já o Sr. Manoel Teodoro de Melo substabeleceu a procuração no dia 04-06-2001 a “de cujus” Odetina Gomes da Silva (Id. 205264250 - Pág. 6).

Por sua vez, a “de cujus” Odetina Gomes da Silva substabeleceu a procuração ao Sr. Isnaldo Silva Gomes, ora recorrido, no dia 27-03-2013 (Id. 205264304 - Pág. 1).

Vê-se que a cadeia de cessão de direitos completa comprova que o imóvel é de propriedade do recorrido.

Ora, o fato de constar no certificado de cadastro de imóvel rural do exercício de 2023 o nome da Senhora Maria de Lourdes F. de Souza em nada muda a situação dos autos.

Isso é assim porque, conforme consta do Id.

270888385, desde o ano de 1995 está inserido no cadastro do Incra o nome da Senhora Maria de Lourdes F. de Souza como proprietária.

O fato é que estava pendente a regularização que somente ocorreu em setembro de 2024, quando o INCRA emitiu título definitivo em nome do recorrido.

Destarte, a meu sentir, resta caracterizada a permuta realizada nos autos entre a “de cujus” e o recorrido, razão pela qual o lote nº 33 deve ser excluído do inventário.

Nesse contexto, esclareço ao recorrente que acaso entende que a não houve permuta deverá se utilizar das vias ordinárias (art. 612 do CPC), posto que a questão envolverá dilação probatória, e, ao final, se for o caso se valer do instituto da sobrepartilha (art. 669, III do CPC).

Ademais a questão foi devidamente abordada na decisão de Id. 205264397 pela Magistrada Cláudia Beatriz Schmidt, atuante a época:

“[...] Na confluência desses argumentos, hei por bem acolher a impugnação para exclusão do “lote de terras rural, sob n° 33. da Gleba denominada "Rio Vermelho", situada neste município, na zona rural, com a área de 20,00 hectares”, do rol de bens a inventariar, remetendo as partes às vias ordinárias, sem prejuízo de após resolvida a questão, sendo o caso, o aludido seja submetido a sobrepartilha nos termos do art. 669, III, do CPC. [...]” (Id. 205264397 - Pág. 3)

E, dessa decisão não houve recurso de forma que, nestes autos, se operou a preclusão acerca da questão referente ao fato de o Lote ser ou não partilhável.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de fixar honorários, uma vez que não houve fixação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025